Tribunal: TJES
Processo: 5001628-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARTINELLI DO AMARAL
RECORRIDO: CAPITAL CONSIGNADO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001628-28.2024.8.08.0024

Recorrente: MARCIA MARTINELLI DO AMARAL

Recorrido(a): CAPITAL CONSIGNADO LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se os autos de origem de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) e Restituição de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Dano Moral ajuizada por MARCIA MARTINELLI DO AMARAL em face de BANCO CAPITAL CONSIGNADO em razão dos descontos dos empréstimos consignados não realizados sobre a RMC, RCC, contribuição SINDNAP-FS, e outros. A autora, ora Recorrente, é aposentada por invalidez, sob o benefício previdenciário nº 124.37958.27-6, e requer o cancelamento do Contrato Nº 600156847-3 e outros na modalidade RCC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A autora interpôs recurso inominado
repisando os mesmos pedidos expendidos na peça vestibular, não trazendo aos autos a comprovação de que, de forma inconteste, o
decisum a quo
quedou-se em verificar se, de fato, os descontos estariam sendo descontados mensalmente, no valor R$ 81,37, sobre a sigla RCC em seus extratos previdenciários.

A parte ré não apresentou contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão. Ocorre que a Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis litteris
os pedidos iniciais, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução dos pedidos expendidos na inicial, deixando a Recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida.

Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
. Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar. O C. STJ já decidiu que “
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Portanto, em que pese as alegações recursais da autora, entendo que a sentença deve ser mantida. Da análise dos autos, é fácil constatar que o
decisum a quo
atentou-se à todas as provas carreadas na peça vestibular, as quais, notadamente, não corroboram com os fatos narrados na exordial, tampouco comprovados no vetor recursal, apto a minimamente demonstrar a existência do contrato de empréstimo (RCC) multicitado, tampouco o dano (extra)patrimonial supostamente suportado, tratando-se, destarte, de mero inconformismo.

A seu turno, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15. Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, a fim de reformar a sentença em que entende ter havido qualquer desacerto por parte do Nobre Prolator. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
”. (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

Assim, tenho que a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido. Ausência de dialeticidade recursal. Condenação da parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade recursal ante a concessão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

Tese de julgamento:
"
A Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis litteris
os pedidos iniciais, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença. Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução dos pedidos expendidos na inicial, deixando a Recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida.
".

Dispositivo relevante citado:

art. 932, inciso III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)